Tribunal: TCU
Processo: 032.723/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8068/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/92 c/c os artigos 201, § 2o, 205, 208 e 250, I, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, julgar regulares com ressalvas as contas especiais de Jairo de Souza Coelho e dar-lhe quitação, conforme item abaixo, enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao responsável e à Fundação Nacional de Saúde, arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.723/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jairo de Souza Coelho (XXX.155.407-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Gonzaga Amorim (OAB-MG 41.717) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Jairo de Souza Coelho, tendo em vista que este responsável recolheu integralmente o débito concernente ao Acórdão 4817/2016-TCU-Segunda Câmara , nos termos do artigo 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; 1.7.2 reconhecer, em nome de Jairo de Souza Coelho, o crédito de R$ R$ 665,40, decorrente do recolhimento a maior do débito concernente ao Acórdão 4817/2016-TCU-Segunda Câmara , tendo como referência o valor atualizado até 13/4/20201.